Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730768-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ, MARINA GANDOUR RAMOS TORRES, WAGNER SOUSA COSTA, ELIENE SILVA MENDES SOUSA, DEUZALINA COSTA DE SOUSA D E S P A C H O Aguarde o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da determinação da eminente Desembargadora relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, para suspender os processos que versem sobre a “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”, até o final julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20). Brasília, DF, em 03 de agosto de 2021 18:51:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator